Tribunal: TJSP
Processo: 1005587-36.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Cadastro "Serasa Limpa Nome" cujos danos não são públicos. Concessionária que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica e a regularidade da cobrança. Cobrança indevida. Dano moral não configurado. Recurso provido em parte.